Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS "AD EXITUM". BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRINCIPAL EM PRECATÓRIO. CELEBRAÇÃO COM A PGDF DE ACORDO DIRETO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO AJUSTADA COM O CAUSÍDICO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ajuizada pelo advogado apelante em desfavor do cliente apelado, considerando os efeitos de acordo firmado por este sem a anuência do patrono que constituíra; acordo esse a impactar a base de cálculo contratualmente definida para apuração da remuneração devida, com base em cláusula ad exitum, pelos serviços advocatícios contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual devido ao advogado apelante a título de honorários advocatícios contratuais "ad exitum".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça veiculada no recurso, uma vez que a concessão da benesse não foi objeto de deliberação na sentença recorrida, mas em decisão interlocutória, de modo que a pretensão se encontra alcançada pela preclusão temporal, conforme regra posta no art. 100 do CPC, já que a parte não ofereceu a impugnação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
4. Caso em que, incontroverso o percentual devido sobre o crédito exitoso na demanda, basicamente foram prestados todos os serviços para os quais foi contratado o apelante, considerando a requisição de precatório, quando o apelante ainda patrocinava o apelado. Os honorários já traduziam direito autônomo do causídico, a quem era inclusive facultado juntar aos autos o contrato de honorários antes da expedição o mandado de levantamento ou precatório, a fim de que o juiz determinasse, de pronto, o pagamento direto, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte (art. 22, §4o, do Estatuto da OAB).
5. O acordo direto posteriormente realizado pelo cliente, mediante outorga de mandato a outro patrono, sem a aquiescência do advogado credor, não pode prejudicar os honorários contratuais com este aprazados, conforme art. 24, § 4o, do Estatuto da OAB. Verba que não se sujeita à liberalidade de disposição do crédito principal à transação que convir ao contratante, mesmo que o ajuste seja firmado com o poder público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre o valor principal e atualizado do crédito objeto de precatório, independentemente de posterior acordo realizado com o poder público sem a anuência do advogado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844; Estatuto da OAB, art. 24, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.